Tribunal: TJMT
Processo: 1011393-78.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011393-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDINEI MUNIZ CARNEIRO - CPF: 014.486.671-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALDINEI MUNIZ CARNEIRO - CPF: 014.486.671-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU TANTO O RECURSO DA DEFESA QUANTO O APELO DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
1)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1.1)
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TRÁFICO INTERESTADUAL (ART. 40, V, DA LEI ANTIDROGAS) – IMPROCEDÊNCIA – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À INTENÇÃO DO AGENTE EM TRANSPOR FRONTEIRAS ESTADUAIS –
2)
PRETENSÃO DO SENTENCIADO

–
2.1.

PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE MAIS DE 49 (QUARENTA E NOVE) QUILOGRAMAS DE COCAÍNA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
2.2.
PREQUESTIONAMENTO –

APELOS DESPROVIDOS.

1.1.

–
Inviável, no caso concreto, o reconhecimento da causa de aumento referente à interestadualidade (art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06), pois, embora existam indícios da intenção do acusado em transportar a droga para outro Estado da Federação, essa afirmação encontra-se fragilizada diante de toda a prova produzida durante a instrução processual;

2.1.
–
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito,
uma vez que foram apreendidos em poder do apelante 49,216kg de cocaína, peculiaridades que
agregam expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

2.2.
–
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais da Defesa;

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ALDINEI MUNIZ CARNEIRO

APELADO(S):

ALDINEI MUNIZ CARNEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo acusado
ALDINEI MUNIZ CARNEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
nos autos da ação penal nº.
1011393-78.2021.8.11.0003
,
na qual o réu/apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei nº. 11.343/06,
à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, na mínima fração legal.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 168475251, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

pugna pela
incidência
da
causa de aumento
previstas no art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06, sustentando que o conjunto probatório é robusto quanto à intenção do apelado de transportar as substâncias proscritas a outro Estado da Federação.

Por sua vez, o acusado
ALDINEI MUNIZ CARNEIRO
, nas razões
disponíveis nos documentos digitais de ID 168475224,
requer a

retificação da pena-base
, sob o argumento de que a
sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada
, com fulcro em apenas uma circunstância judicial desfavorável; devendo ser aplicada a “
fração ideal de 1/6, ou em melhor valor que entenda este e. Tribunal de Justiça
” (sic);
ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Contrarrazões defensivas do réu ao recurso do Ministério Público são vistas no ID 168475253, pugnando pelo seu desprovimento, enquanto as contrarrazões ministeriais ao apelo do acusado
encontram-se no ID 168475250, de igual modo vindicando o desprovimento da irresignação adversa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 173408159, opina pelo
desprovimento
dos apelos, mantendo-se inalterada a condenação recorrida.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo acusado
ALDINEI MUNIZ CARNEIRO
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte na denúncia que, no dia 21/04/2021, por volta das 15h30,
na Rodovia BR-364, KM

211, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora denunciado
ALDINEI MUNIZ CARNEIRO
transportava
, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
48 (quarenta e oito) tabletes de
cocaína
, com peso total de 49,216kg (quarenta e nove quilogramas e duzentos e dezesseis gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, quando abordou o veículo Citroen/C3 Aircross, conduzido pelo increpado. Nesse momento, os policiais notaram demasiado nervosismo de
ALDINEI
, o qual alegou que estava em direção a Rondonópolis a procura de emprego, contudo, pelo fato de ser feriado, os agentes decidiram realizar busca minuciosa no automóvel; momento em que foram localizados, em um fundo falso no banco dianteiro, os citados tabletes de cocaína; além disso foram apreendidos um aparelho celular e o valor de R$1.512,00 (um mil quinhentos e doze reais) em cédulas. Na sequência, o acusado foi indagado pela equipe policial e confirmou que buscou o material ilícito na cidade de Cáceres-MT e levaria até São Paulo-SP [Denúncia, ID 168473934].

Passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas partes.

I – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I.1 –
Da pretendida incidência da causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei nº. 11.343/06:

Como única vertente recursal, o
Parquet
requer o reconhecimento e a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06, porquanto alega que restou demonstrado pelas provas produzidas durante a instrução processual
a intenção do apelado de transportar as substâncias proscritas para outro Estado da Federação (São Paulo).

Razão
não
lhe assiste.

Não obstante os argumentos sustentados pelo Ministério Público, as provas produzidas são insuficientes para demonstrar a inequívoca intenção do réu
ALDINEI MUNIZ CARNEIRO
em transpor fronteiras estaduais.

Conforme se verifica dos autos, o
apelado
perante a autoridade policial (ID 168473927, pág. 9)
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio
;
em juízo
, assumiu que estava transportando a droga, a qual buscou em Mirassol D’Oeste e o destino era a cidade de Rondonópolis-MT. (Relatório de mídias, ID 168475197).

O policial rodoviário federal
Newton Assef
,
em juízo
, discorreu que participou da abordagem de rotina que culminou na apreensão do material ilícito no veículo conduzido pelo recorrido. Primeiramente discorreu que o acusado assumiu que entregaria o entorpecente em Rondonópolis-MT; e, após questionado pela acusação, o testemunhante aduziu que, na entrevista informal, o suspeito afirmou que levaria o entorpecente para São Paulo.
(Relatório de mídias, ID 168475197).

Sobre o tema,
o magistrado sentenciante reconheceu a fragilidade das provas
e afastou o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, consoante trechos extraídos da sentença oral disponível ID 168475197, pág. 2;
in verbis:

“[...] Quanto à causa de aumento do artigo 40 inciso V, verifica-se que, na fase inquisitiva da persecução penal, o acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio, o que subsidia o pleito ministerial da causa de aumento seria uma suposta confissão no momento da abordagem por parte dos policiais ao acusado; o juízo não desmerece a fala dos policiais, que são presumidamente legítimas e verazes, aliás, não faz sentido ao juízo, ao menos sugerir, pensar que os policiais nessa unidade judiciária faltaram com a verdade; contudo, o que se tem especificamente nesse caso concreto são provas um tanto quanto frágeis e, aliás, como destacou a Defesa técnica, o policial acabou fazendo uma certa confusão acerca do destino final dessa droga; o deixou um tanto quanto enfraquecida na sua própria fala. Ademais, é oportuno ao juízo lembrar que essas informações prestadas pela pessoa acusada no momento da abordagem, sem as advertências do direito de permanecer em silêncio, viola o que a doutrina chama da Regra de Miranda, que é uma sistemática que bloqueia o reconhecimento de confissão quando a pessoa o faz sem ser cientificado das suas garantias constitucionais; é outra modalidade do chamado interrogatório sub-reptício e, vez por outra, o Supremo Tribunal Federal tem cuidado de deixar de validar em nosso sistema jurídico. Então, quer seja pela informação prestada na fase informativa que deriva exclusivamente de uma fala do acusado, que não se documentou nos autos, nem mesmo na fase inquisitiva e também pelo próprio, talvez uma falha de memória, que o juízo entende plausível, mas não pode sopesar em desfavor do acusado; é que especificamente no caso concreto está a bloquear, deixar de reconhecer o 40, inciso V”.

Dessa forma, com exceção de conjecturas levantadas em audiência pelo aludido policial rodoviário federal e não respaldadas por quaisquer provas judicializadas, não há elementos probatórios suficientes de que o apelado transportaria a carga de narcótico para outro Estado da Federação.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta eg. Câmara Criminal em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) (...) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 6. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA PENA BASE – PREMEDITAÇÃO DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – DADO FÁTICO JÁ USADO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO – 7.
ROGO POR INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE -

FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E AS ALEGAÇÕES FINAIS E O PEDIDO – MATÉRIA NÃO COMPROVADA A CONTENTO
– RECURSOS DESPROVIDOS. 1. (...). 7.
Não restando comprovado que o transporte de drogas se dava entre diferentes Estados da Federação, não se justifica a incidência da correlata causa de aumento de pena
. Recursos desprovidos”.
(TJ/MT N.U 1000304-77.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 04/01/2023) – Destaquei.

Diante disso, deve ser mantido o afastamento da causa de aumento
do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006
narrada na exordial acusatória.

II – DO RECURSO DO APELANTE
ALDINEI MUNIZ CARNEIRO
:

II.1 –
Da pretendida
minoração da pena-base
:

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou
fixada em 09 (nove) anos de reclusão
, ou seja,
04 (quatro) anos acima do patamar mínimo legal
,
em razão da avaliação pejorativa das circunstâncias do crime, dada a
natureza
e a
quantidade da droga
apreendida
, nos seguintes termos:

“[...] Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). À
culpabilidade
é inerente à infração penal. O acusado registra condenação nos autos 0173508-28.2016.8.09.0154, em trâmite na GR/SEEU 2305-48.2017.811.0011. Anote-se que o Juízo diligenciou perante o site do TJGO, não logrando êxito em constatar a data do trânsito em julgado da referida condenação, posto que em tais autos figuram outras pessoas acusadas, quais interpuseram recurso de apelação, que foi a julgamento em 26/04/2018, sendo mantida a condenação do acusado no art. 33, caput, c/c art. 40, V da LD. É de se destacar ainda que o Juízo verificou a interposição de Recurso Especial por parte dos outros acusados nos autos 0173508-28.2016.8.09.0154, todavia, verificou-se que o denunciado em questão não interpôs recurso de tal natureza. No entanto, deixa-se de levar a efeito nesta fase dosimétrica, a fim de evitar o bis in idem eis que será sopesada na segunda fase da dosimetria. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade da agente
porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 49,216 Kg de PASTA BASE DE COCAÍNA.
Já e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.
Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e a quantidade de pasta base de cocaína, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa
.” –
Sentença, ID 168475199, págs. 2-3.

Com efeito, a carga pejorativa conferida à
natureza
e
quantidade de droga
se sustenta, inclusive não foi objeto de irresignação defensiva nesse ponto. Logo,
a exasperação da sanção basilar foi realizada com
lastro em elemento concreto, válido para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria
.

Aliás, s
obre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se à determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não é a hipótese
, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
09 (nove) anos de reclusão
, isto é,
04 (quatro) anos acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da
natureza
e a
quantidade
da droga, visto que foram apreendidos com o ora recorrente
48 (quarenta e oito) tabletes de COCAÍNA, com massa total de 49,246kg (quarenta e nove quilogramas e duzentos e quarenta e seis gramas) –
[Laudos periciais, ID 168473927, págs. 27-29 e ID 168475153, págs. 1-5].

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de quarenta e nove quilos de cocaína
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer. Ademais,

a alta potencialidade lesiva da cocaína
, sem dúvidas, autoriza o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

E em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas (
ex vi
do STJ, AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
em razão da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, uma vez que o presente caso tratou de apreensão de
mais de quarenta e nove quilos de entorpecente
, como nos casos submetidos ao c. STJ, de uma substância tida como extremamente deletéria para a saúde pública (
cocaína)
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação operada em primeira instância encontra-se proporcional e razoável, motivo pelo qual
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante ALDINEI MUNIZ CARNEIRO
.

II.2 –
Do prequestionamento
.

No contexto das razões recursais, o apelante
ALDINEI
prequestiona
“(...) A) Art. 1º, III da CF; Art. 5º, LVII; B) do Código Penal: Art. 59, in fine; C) da Lei 11.343/06: art. 33 e art. 42;”.
(ID 168475224, pág. 09).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO
:

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo acusado
ALDINEI MUNIZ CARNEIRO,
mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1011393-78.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023